Tribunal: TJMT
Processo: 1006974-53.2021.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006974-53.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL NAKAJIMA - CPF: 028.562.767-84 (RECORRENTE), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (RECORRENTE), JORGE DOS REIS LIMA - CPF: 859.542.093-91 (RECORRIDO), AMANDA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 021.855.591-17 (RECORRIDO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (RECORRIDO), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO), RODOLFO DANIEL DA COSTA - CPF: 007.432.281-89 (RECORRIDO), CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 18.804.209/0001-73 (RECORRIDO), FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO - CPF: 041.108.471-25 (ADVOGADO), FLAVIO DIAS DE ABREU - CPF: 418.558.921-20 (ADVOGADO), RAFAEL NAKAJIMA - CPF: 028.562.767-84 (RECORRIDO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (RECORRIDO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 18.804.209/0001-73 (RECORRENTE), FLAVIO DIAS DE ABREU - CPF: 418.558.921-20 (ADVOGADO), FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO - CPF: 041.108.471-25 (ADVOGADO), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO), RODOLFO DANIEL DA COSTA - CPF: 007.432.281-89 (RECORRENTE), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO EM MOVIMENTO E AUTOMÓVEL ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DOS CONDUTORES DO VEÍCULO CAUSADOR DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO EMPURRÃO POR CAMINHÃO DA EMPRESA CLEAN MASTER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESERÇÃO DO RECURSO DOS AUTORES. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

1.

Recursos inominados interpostos: (i) por Rafaella Ponçoni Nakajima e Rafael Nakajima, buscando a responsabilização solidária dos demais corréus, e (ii) por Jorge dos Reis Lima e Amanda Santos Oliveira, visando afastar a condenação solidária pelos danos materiais decorrentes do acidente.

2.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores (Rafaella Ponçoni Nakajima e Rafael Nakajima) e não comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, configura-se a
deserção do recurso inominado
, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, motivo pelo qual
não se conhece do apelo interposto por Rafaella e Rafael Nakajima
.

3.

O recurso interposto pelos réus é tempestivo e preenche os requisitos legais, motivo pelo qual é conhecido.

4.

A controvérsia recursal centra-se na verificação da responsabilidade civil pelo evento danoso. Sustentam os recorrentes que o veículo conduzido por Jorge foi empurrado por caminhão da empresa Clean Master Ambiental Ltda., o que teria ocasionado a colisão com o automóvel dos autores, estacionado regularmente.

5.

A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração cumulativa do ato ilícito, dano e nexo causal. O exame do conjunto probatório revela, contudo, a inexistência de prova suficiente do alegado abalroamento traseiro pelo caminhão da empresa corré.

6.

As fotografias juntadas aos autos demonstram que o veículo VW Gol apresenta avarias exclusivamente em sua lateral direita, inexistindo danos na parte traseira que pudessem corroborar a dinâmica descrita pelos recorrentes. De igual modo, não foi produzido boletim de ocorrência, perícia ou prova testemunhal idônea a sustentar a versão defensiva.

7.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia aos réus o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus do qual não se desincumbiram.

8.

Ausente prova em sentido contrário e confirmada a coerência entre a narrativa dos autores e os elementos materiais do acidente, mantém-se a conclusão de que os recorrentes agiram com culpa exclusiva, respondendo civilmente pelos danos causados ao veículo estacionado, nos termos do art. 927 do Código Civil
.

9.

Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...). O veículo do autor (VW/Saveiro Crossover) estava estacionado no acostamento e foi atingido por veículo de propriedade do reclamado Osmar Antunes de Oliveira, conduzido por seu preposto Nilson Pinto Biollado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos atos de seu preposto; (ii) definir se restou comprovada culpa exclusiva de terceiro, capaz de excluir o dever de indenizar.(...)
A culpa exclusiva de terceiro somente afasta a responsabilidade civil se comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no presente caso. Comprovados o dano e o nexo causal, e não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se o dever de indenizar
. (...) (N.U 1061912-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) (g.n.)

10.

Recurso de Rafaella Ponçoni Nakajima e Rafael Nakajima não conhecido, por deserção. Recurso de Jorge dos Reis Lima e Amanda Santos Oliveira conhecido e desprovido.

11.

A sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 8.629,00 (oito mil, seiscentos e vinte e nove reais) a título de danos materiais
não merece reparos e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condenação dos recorrentes Jorge e Amanda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025